Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-68.2023.8.11.0094
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000591-68.2023.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (APELANTE), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), ELVIRA MASSING - CPF: 721.837.301-10 (APELADO), PAULO ARANTES MEDEIROS - CPF: 064.779.519-16 (ADVOGADO), MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 032.043.609-89 (ADVOGADO), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (APELADO), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), ELVIRA MASSING - CPF: 721.837.301-10 (APELANTE), MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 032.043.609-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR PARA DEFERIR A PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de cobrança de honorários advocatícios. contrato verbal. revogação unilateral do mandato pela cliente antes do término da lide. arbitramento judicial. proveito econômico ainda não satisfeito. exigibilidade imediata. proporcionalidade do valor arbitrado. sentença mantida. recursos desprovidos.

I. caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por advogado e ex-cliente contra sentença que, em ação de cobrança, arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido em ação monitória. O advogado atuou nos autos, até a revogação unilateral do mandato pela cliente, antes da satisfação do crédito na fase de cumprimento de sentença. O advogado pleiteia a majoração do percentual para 20%, enquanto a ex-cliente defende a inexigibilidade da verba até o efetivo recebimento do crédito ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II.
questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a exigibilidade dos honorários advocatícios arbitrados judicialmente, após a revogação unilateral do mandato, está condicionada ao efetivo recebimento do proveito econômico pela cliente na ação originária; e (ii) estabelecer se o percentual de 10% sobre o referido proveito econômico remunera de forma justa e proporcional os serviços prestados pelo advogado até o momento da revogação.

III. razões de decidir

3. A revogação unilateral do mandato judicial por iniciativa do cliente, antes do desfecho da lide, faculta ao advogado o ajuizamento de ação de arbitramento para a cobrança dos honorários contratuais, ainda que a remuneração tenha sido pactuada sob a cláusula ad exitum.

4. Com a resilição do contrato de prestação de serviços e a propositura da ação de arbitramento, a condição suspensiva de êxito (recebimento efetivo do crédito) é afastada, tornando a verba honorária imediatamente exigível após a sua fixação judicial, não havendo amparo legal para condicionar o pagamento à satisfação do crédito na demanda principal.

5. Na ausência de contrato escrito, o arbitramento judicial dos honorários deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da causa, o tempo de atuação, o trabalho efetivamente realizado e o estágio processual em que o mandato foi revogado, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

6. A fixação dos honorários em 10% sobre o proveito econômico mostra-se adequada e proporcional, pois remunera o longo e diligente trabalho do advogado, mas também pondera que a atuação não se estendeu até a integral satisfação do crédito, em razão da revogação do mandato antes da conclusão da fase executiva.

7. A tabela de honorários da OAB serve como referencial ético e parâmetro mínimo, mas não vincula de forma absoluta o Poder Judiciário, que pode, no exercício do arbitramento, fixar percentual diverso com base nas particularidades do caso concreto, visando à justa remuneração e à vedação do enriquecimento sem causa.

IV. dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término da lide afasta a condição suspensiva de êxito (ad exitum), tornando os honorários advocatícios, fixados por arbitramento judicial, imediatamente exigíveis, independentemente do efetivo recebimento do proveito econômico na ação originária. 2. O arbitramento judicial de honorários advocatícios, em caso de revogação do mandato, deve ser proporcional ao trabalho efetivamente prestado pelo advogado até o momento da rescisão contratual, considerando a complexidade da causa, o tempo de atuação e o estágio do processo.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), art. 22, § 2º; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11; Código Civil, art. 121.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.03.2021. STJ, REsp 2.163.930/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 4.2.2025. TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Clarice Claudino Da Silva, Apelação Cível nº 1000434-25.2023.8.11.0085, j. 31/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI e ELVIRA MASSING, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que, nos autos da “Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios c/c Pedido Alternativo de Arbitramento de Honorários” (Processo nº 1000591-68.2023.8.11.0094), ajuizada por PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI contra ELVIRA MASSING, julgou procedente o pedido alternativo para arbitrar os honorários advocatícios devidos em razão dos serviços prestados nos autos da Ação Monitória (Processo nº 0000147-77.2008.8.11.0094), indeferindo o pedido de justiça gratuita formulado pela ré nesta demanda, ao passo que reconheceu a efetiva prestação dos serviços advocatícios, arbitrando honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido (R$ 128.700,38), resultando na condenação da ré ao pagamento de R$ 12.870,04 (doze mil, oitocentos e setenta reais e quatro centavos) (cf. Id. nº 322458885).

A r. sentença, ainda, condenou a ré/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante, ELVIRA MASSING, defende a reforma da sentença para que seja declarada a inexigibilidade imediata dos honorários, condicionando-se o pagamento ao efetivo recebimento do crédito na ação principal (cf. Id. nº 322458886).

Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual arbitrado, por entendê-lo desproporcional.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso de apelação, com vistas a reformar a sentença, julgando os pedidos iniciais improcedentes (cf. Id. nº 322458886).

Por sua vez, o apelante, PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI, preliminarmente, o direito à prioridade de tramitação do feito por ser pessoa idosa (cf. Id. nº 322458892).

No mérito, pugna pela majoração dos honorários arbitrados para o patamar de 20% (vinte por cento), em conformidade com a tabela da OAB/MT e em respeito ao longo período de trabalho dedicado à causa.

Nas contrarrazões, pugnam pelo desprovimento dos recursos adversos (cf. Ids. nº 322458894 e 322458898).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONCESSÃO DE PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO

O apelante, PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI, requer a concessão de prioridade na tramitação do feito, com fundamento no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), por contar com 60 (sessenta) anos de idade.

O art. 1.048, inc. I, do Código de Processo Civil, em consonância com o art. 71 do Estatuto do Idoso, assegura prioridade na tramitação dos processos em qualquer instância à pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Conforme documento de identidade carreado aos autos (Id. nº 322458893), o apelante nasceu em 27 de junho de 1965, implementando a idade legal para a concessão do benefício.

Diante do exposto, ACOLHO a preliminar para determinar que se proceda à anotação da prioridade de tramitação no presente feito.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Ressalto que o recolhimento do preparo recursal relativo à apelação interposta por PAULO SÉRGIO MATIAS PATRUNI permanecerá sobrestado até o exaurimento da ação, nos termos do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes, PAULO SÉRGIO MATIAS PATRUNI e ELVIRA MASSING, contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido alternativo para arbitrar os honorários devidos ao autor em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela ré na Ação Monitória (Processo nº 0000147-77.2008.8.11.0094).

Nesse contexto, a ré/apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexigibilidade imediata dos honorários, condicionando-se o pagamento ao efetivo recebimento do crédito na ação principal.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual arbitrado, por entendê-lo desproporcional, diante da ausência de proveito econômico concreto e das circunstâncias que motivaram a revogação do mandato.

Por sua vez, o autor/apelante, preliminar, requer o reconhecimento do direito à prioridade de tramitação, por ser pessoa idosa.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença a fim de majorar o percentual dos honorários de 10% para 20% sobre o proveito econômico, sustentando que o valor fixado não remunera adequadamente os mais de catorze anos de trabalho dedicados à causa, além de estar aquém do mínimo previsto na tabela da OAB/MT.

Por sua vez, a ré/apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexigibilidade imediata dos honorários, condicionando-se o pagamento ao efetivo recebimento do crédito na ação principal.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual arbitrado, por entendê-lo desproporcional, diante da ausência de proveito econômico concreto e das circunstâncias que motivaram a revogação do mandato.

Em contrarrazões, ambas as partes pugnaram pelo desprovimento dos recursos interpostos pela parte adversa.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal de ELVIRA MASSING, referente ao reconhecimento da inexigibilidade imediata dos honorários, passo a tecer considerações.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE ELVIRA MASSING.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a revogação do mandato pelo cliente, antes do término da lide, faculta ao advogado o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários, afastando a condição suspensiva de êxito (ad exitum) que porventura tenha sido pactuada, ainda que verbalmente.

A partir do momento em que o cliente rescinde unilateralmente o contrato, o advogado fica desobrigado de aguardar o resultado da causa para pleitear a remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça é elucidativo:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes.

2. Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002.

3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa.

4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes.

5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - QUARTA TURMA - Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira - AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem exame do instrumento contratual e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. No caso concreto, inviável a análise da pretensão recursal no sentido de verificar a suposta existência de cláusula contratual estabelecendo a quitação de qualquer valor pendente a título de honorários advocatícios.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 338.397/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 6/4/2020.)

Dessa forma, a obrigação de pagar os honorários arbitrados judicialmente torna-se exigível com o trânsito em julgado da decisão que os fixa, não havendo amparo legal para condicionar seu pagamento ao recebimento do crédito pela apelante na outra demanda.

Quanto ao pedido subsidiário de redução do percentual, entendo que não merece acolhimento.

Desde já, ressalto que tal pleito será analisado à luz da apelação interposta pelo autor/apelante, na qual se pleiteia a majoração da condenação.

A redução do percentual, nas circunstâncias dos autos, representaria aviltamento da remuneração devida em razão do trabalho técnico desenvolvido ao longo de mais de uma década.

Volto-me, agora, ao recurso de PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI

O cerne do recurso do autor reside na pretensão de majorar os honorários advocatícios arbitrados de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pela ré/apelante.

Sustenta que o percentual fixado pelo Juízo a quo não remunera de forma justa e adequada os mais de catorze anos de atuação profissional no processo originário.

Apesar da reconhecida e longeva dedicação do causídico, o recurso não comporta provimento.

É incontroverso que o apelante atuou como patrono da apelada desde o ajuizamento da “Ação Monitória” (Processo nº 0000147-77.2008.8.11.0094), em abril de 2008, até a revogação unilateral do mandato, em agosto de 2022.

Na ausência de contrato escrito, a remuneração do advogado deve ser fixada por arbitramento judicial, conforme dispõe o artigo 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/94), que estabelece a fixação de uma remuneração “compatível com o trabalho e o valor econômico da questão”.

A tabela de honorários da OAB, embora seja um importante referencial e estabeleça um piso ético para a remuneração, não possui caráter vinculante absoluto para o Poder Judiciário no momento do arbitramento.

Ao magistrado cabe ponderar as particularidades do caso concreto, como a natureza da causa, o tempo de tramitação, o trabalho efetivamente realizado e o estágio em que o processo se encontrava quando da revogação do mandato.

Nesse sentido, a jurisprudência orienta que o arbitramento deve ser proporcional aos serviços prestados até a ruptura contratual. Conforme precedente desta Câmara Cível:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATAÇÃO VERBAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DA CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO. ARBITRAMENTO JUDICIAL PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios decorrente de contrato verbal, proposta por advogado que atuou em processo de inventário e teve seu mandato revogado antes da conclusão dos serviços. O Apelante pleiteia a majoração do valor arbitrado, sob alegação de que sua atuação teria abrangido todas as etapas processuais e mereceria remuneração superior à fixada pelo juízo de primeiro grau.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível majorar o valor dos honorários fixados por arbitramento quando não comprovada a integral prestação dos serviços; (ii) estabelecer se o percentual arbitrado segundo a Tabela da OAB/MT é proporcional e adequado à atuação efetiva do profissional.

III. Razões de Decidir

3. O contrato verbal de prestação de serviços advocatícios exige prova segura de suas cláusulas essenciais, especialmente quanto ao percentual pactuado, cabendo ao Autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. Na falta de prova documental ou testemunhal robusta sobre o percentual ajustado, impõe-se o arbitramento judicial dos honorários, conforme o art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 e a Tabela da OAB/MT.

5. A revogação ad nutum do mandato é faculdade legítima da parte outorgante e não configura inadimplemento contratual, gerando apenas o dever de pagamento proporcional ao trabalho efetivamente executado, em consonância com o art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, não havendo a integral prestação do serviço, os honorários devem ser fixados de forma proporcional aos atos realizados (STJ, REsp 2.163.930/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 4.2.2025).

7. Comprovado que a atuação do advogado se limitou às fases iniciais do inventário, sem conduzir o processo até sua conclusão, mostra-se razoável o arbitramento de 25% do percentual de 5% previsto na Tabela da OAB/MT, sendo inviável a majoração pretendida.

8. O valor arbitrado, superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), é compatível com a complexidade da causa, a extensão dos serviços prestados e o princípio da proporcionalidade, inexistindo violação a critérios de razoabilidade.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na falta de contrato escrito e de prova robusta quanto ao percentual ajustado, os honorários advocatícios devem ser fixados por arbitramento judicial, segundo a Tabela da OAB e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. A revogação do mandato antes da conclusão dos serviços não autoriza o pagamento integral dos honorários, sendo devido apenas o valor proporcional aos atos efetivamente praticados. 3. O arbitramento que observa a Tabela da OAB e a extensão comprovada da atuação profissional não comporta majoração em sede recursal.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), art. 22, §2º; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.163.930/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04.02.2025.

(TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA – Apelação Cível nº 1000434-25.2023.8.11.0085, julgado em 31/10/2025, publicado no DJe 31/10/2025)

No caso em tela, é fato inconteste que o mandato foi revogado (junho/2023) quando o processo principal ainda nem se encontrava em fase de cumprimento de sentença.

Embora o apelante tenha realizado atos processuais de grande relevância, como a obtenção da penhora sobre imóvel do devedor, o trabalho não foi levado à sua integral conclusão.

Diante desse cenário, a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, qual seja correspondente à metade do percentual mínimo sugerido pela tabela da OAB para a atuação completa, revela-se uma medida razoável e proporcional, que remunera adequadamente o extenso labor despendido, sem ignorar a interrupção da prestação de serviços.

Portanto, a manutenção do percentual arbitrado na sentença é a medida que melhor se ajusta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Quanto aos consectários legais incidentes sobre o valor de R$ 12.870,04 (doze mil, oitocentos e setenta reais e quatro centavos), esclareço, de ofício, que, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, a quantia devida deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA, a contar da data do arbitramento, e acrescida de juros moratórios conforme a taxa legal, a partir da data da citação.

Pelo exposto, ACOLHO A PRELIMINAR para deferir a prioridade de tramitação e, no mérito, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o desprovimento integral de ambos os apelos, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela ré/apelante, ELVIRA MASSING, ao patrono do autor/apelante, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025